Tribunal: TJDFT
Processo: 0718319-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0718319-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: ELAINE GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 155926678, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0716507-20.2023.8.07.0001, ajuizada por ELAINE GONÇALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES. Na ocasião, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: 1. Defiro a gratuidade de justiça em favor da autora e a prioridade na tramitação do feito (doença grave). Anote-se. 2. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por ELAINE GONÇALVES DE OLIVEIRA em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. 3. Relata a parte autora, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré. 4. Aduz ter sido diagnosticada com Esclerose Múltipla (CID10: G35d), tendo sido indicado por seu médico assistente o uso do medicamento OCRELIZUMABEM - 600 MG, a cada seis meses, para fins de consecução do seu tratamento. 5. Narra que a ré recusou o seu fornecimento, sob o argumento de que não foram atendidas as diretrizes dispostas no Anexo II da Resolução Normativa n° 465, de 24/02/2021, da ANS. 6. Requer, assim, a título de tutela de urgência, o fornecimento do referido medicamento. 7. É o breve relatório. Decido. 8. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 9. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 10. A relação estabelecida entre as partes está comprovada pela carteirinha do plano de saúde de ID n. 155847433. 11. A indicação do medicamento descrito na inicial extrai-se do Relatório Médico de ID n. 155847440 e a negativa da ré do documento de ID n. 155847442 12. O medicamento buscado pela autora foi incluído no rol de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, conforme se verifica na Resolução Normativa n° 465, de 24 de fevereiro de 2021, da ANS. 13. Assim, a probabilidade do direito vindicado na inicial está evidenciada pelo relatório médico, cujo teor atesta a necessidade do tratamento postulado, o qual está previsto como procedimento obrigatório a ser coberto pelas operadoras de planos de saúde (Anexo II da Resolução Normativa n° 465 da ANS). 14. Lado outro, é de se ressaltar que cabe ao médico responsável por acompanhar o paciente deliberar sobre o tratamento mais adequado ao quadro clínico apresentado. Nesse sentido, é o posicionamento do e. TJDFT: CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA A PROCEDIMENTOS MÉDICOS. AUTORA PORTADORA DE CÂNCER DE PULMÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS. 1. No caso dos autos, depreende-se que a autora é portadora de câncer (adenocarcinoma de pulmão), sendo que a ré negou autorização pra tratamento de quiomioterapia com uso da medicação Erlotinib. 2. Arelação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. A jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça entende que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula 469-STJ). 3. Apenas à médica que acompanha o estado clínico da paciente é dado estabelecer o tipo de terapêutica mais apropriada para debelar a moléstia. 3.1. Também não se pode admitir que a seguradora circunscreva as possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, até mesmo porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza exemplificativa, ou seja, não esgota todos os tipos de tratamentos cobertos pelas companhias de seguro. (...) (Acórdão n.823909, 20121010075170APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Relator Designado:JOÃO EGMONT, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/10/2014, Publicado no DJE: 10/10/2014. Pág.: 161) 15. O perigo de demora, por sua vez, repousa no fato de que a não realização do tratamento poderá causar graves danos à saúde da autora, conforme Laudo Médico de ID n. 155847440. No referido documento, o médico que acompanha o tratamento da autora afirma que o medicamento tem por finalidade controlar a doença e evitar sequelas cognitivas e físicas irreversíveis, podendo a ausência do medicamento causar tetraplegia ou até a morte. 16. A reversibilidade da medida é notória, pois em caso de julgamento desfavorável ao autor, a ré poderá realizar a cobrança do tratamento realizado. 17. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência postulada, para determinar que a ré, autorize e custeie, em até cinco dias, o tratamento indicado ao autor, com o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 Mg, uma vez a cada seis meses, nos termos do Relatório Médico de ID n. 155847440, até o julgamento do mérito, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da obrigação, até o limite inicial de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 18. Intime-se a requerida, pessoalmente, por oficial de justiça, com urgência. 19. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. 20. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 21. Expeça-se o respectivo mandado de citação e intimação, com urgência. [...] (ID 155926678 do processo originário). Nas razões recursais a agravante sustenta a necessidade de revogação da tutela de urgência deferida em 1o Grau. Destaca que o requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não foi preenchido, uma vez que a agravada não especificou adequadamente os prejuízos que poderá sofrer caso não realize o tratamento com os medicamentos pretendidos, não havendo indício de que a demora na prestação da tutela jurisdicional poderá acarretar algum prejuízo à recorrida. Ressalta que há apenas suposta urgência descrita no relatório médico, e dessa forma, registra que nem todo pedido médico para tratamento medicamentoso implica em urgência, ainda mais quando se trata para uso domiciliar. Assevera que o tratamento com os medicamentos requeridos não possui cobertura contratual de medicamento para uso domiciliar, não sendo razoável obrigar a agravante ao custeio. Informa que a jurisprudência pátria também entende pela impossibilidade de concessão de medidas de urgência em matéria de plano de saúde quando não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente se tratando de pedido de cobertura para medicamentos de uso domiciliar. Aduz que pela inexistência de direito aos materiais pleiteados, fica também evidente a ausência do requisito da probabilidade de direito, previsto no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Pontua que não existe obrigatoriedade de cobertura à luz das determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, visto que o medicamento pleiteado não é abarcado pelo contrato firmado entre as partes, tampouco pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que já foi declarado como taxativo pelo Superior Tribunal de Justiça. Esclarece que de acordo com o ANEXO II da Diretriz de Utilização (DUT) da Resolução Normativa – RN no 465, o medicamento reclamado OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 Mg, uma vez a cada seis meses, possui indicação para uso domiciliar e que, nos termos do art. 17, parágrafo único da referida resolução normativa, dentre as exclusões assistenciais previstas consta o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar, de forma que a negativa de fornecimento por parte da agravante seguiu a lei. Argumenta que o prazo conferido na decisão ora recorrida para o cumprimento da obrigação é exíguo e deve ser adequado; e a multa imposta, sem a devida limitação, se mostra desarrazoada; e caso esses pontos não sejam adequados, haverá violação aos arts. 300 § 3° e 537 § 1° incisos I e II, ambos do Código De Processo Civil. Colaciona julgados reforçando as teses defensivas. Informa que estão presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência à agravada. O efeito suspensivo foi indeferido (ID 46927707). O prazo para apresentação das contrarrazões transcorreu em branco (ID 47944001). A agravante ainda interpôs agravo interno da decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo. Expõe que não se pode permitir a manutenção da decisão recorrida, que concedeu os efeitos da tutela provisória de urgência à agravada, compelindo a agravante a viabilizar a cobertura de tratamento com medicamentos fora do rol, offlabel e de uso domiciliar, e que, inclusive, está em discussão no STJ em sede de recurso repetitivo. Pontua que o requisito do perigo de dano não foi comprovado, visto que apenas haveria tal situação quando o relatório do médico assistente indicar o caráter de urgência do tratamento, o que não é o caso dos autos. Ressalta que quando se dá início ao atendimento de urgência ou emergência, ele somente termina com o afastamento completo do estado de risco iminente, sem interrupção, inclusive, se for necessário, com a realização da cirurgia de urgência ou emergência, situação claramente diversa da situação ora analisada. Argumenta que não há obrigatoriedade de cobertura do medicamento pleiteado à luz das determinações da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Pontua, ainda, que a agravante não sustenta a ausência de necessidade de tratamento da doença que aflige a parte agravada, mas sim, que não há motivos para a concessão de liminar judicial. Por fim, requer a reforma da decisão monocrática anterior para conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento na forma pleiteada (ID 48097280). O prazo para apresentação das contrarrazões ao agravo interno transcorreu em branco (ID 49066366). Verificada a prolação de sentença no processo originário (ID 163377519), julgando procedente o pedido da autora, ora agravada. Preparo regular (ID 46633237). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 27/06/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 163377519), a qual julgou procedente o pedido da ora agravada, confirmando a antecipação de tutela anteriormente concedida e combatida pelos recursos aqui analisados. Por conseguinte, houve resolução do mérito do processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute tutela de urgência, que envolve cognição superficial, e não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação os seguintes precedentes desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno em tela, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO e o AGRAVO INTERNO interpostos. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator